Tribunal: TJBA
Processo: 8012362-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012362-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.

Advogado(s)
:
CESAR HIPOLITO PEREIRA

AGRAVADO: NUTRE-SE BEM ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ELOAH FARIAS NASCIMENTO LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. CÁLCULOS CONFORME O TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em ação monitória, na qual se alegava excesso de execução com base na suposta aplicação indevida de juros de mora e correção monetária a partir de data anterior à realização de depósito judicial.

2. O título executivo judicial deve ser cumprido nos exatos termos em que foi constituído, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada, conforme arts. 502, 505, 507, 508 e 509, § 4º, do CPC/2015.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve restringir-se às hipóteses do art. 525 do CPC/2015, sendo inadmissível alegar vícios que deveriam ter sido discutidos anteriormente ou que contrariem o que restou decidido no título executivo.

4. No caso concreto, os cálculos apresentados pela exequente observam rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, especialmente quanto ao valor principal da dívida, à data de incidência dos juros de mora e à aplicação da correção monetária, não se verificando excesso de execução.

5. O agravo de instrumento foi desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012362-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. e como apelada NUTRE-SE BEM ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .